Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707007-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA CRISTINE SARKIS VERANO AGRAVADO: THECK NEW SERVICE &amp; CONSTRUCAO EIRELI - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Itatiaia Comercio de Material Para Construção Ltda. (parte exequente) contra a decisão proferida na demanda executória n.o 0025007-97.2015.8.07.0001 que teria indeferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). No entanto, em consulta ao sistema informatizado, constata-se a prolação de sentença com reconhecimento da prescrição intercorrente em 16 de março de 2025 (id 69863354): ITATIAIA ATACADISTA LTDA ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de THECK NEW SERVICE &amp; CONSTRUCAO LTDA - ME (partes qualificadas nos autos), secundada por duplicata mercantil (ID 29599520, página 7 a 29). Depois da citação da executada foram realizadas diversas diligências com vistas à expropriação de seus bens, todas sem êxito. Diante disso, a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 80809167, até o dia 11/01/2022). Após o transcurso do prazo de suspensão, o processo foi remetido ao arquivo provisório, lá permanecendo até que foi determinada a intimação (ver se é o caso) da parte para se manifestar quanto à prescrição da pretensão executória (ID 224566649). Porém, o credor ficou silente. O executado, por meio da Curadoria Especial, manifestou-se pela prescrição. É o relato necessário. Decido. Tem-se dos autos que, ante o insucesso das diligências para localização de bens da executada, o trâmite processual foi suspenso, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, até o dia11/01/2022, ID 80809167. É cediço que decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece o artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. No caso, a execução está amparada por duplicatas mercantis (ID 29599520, página 7 a 29), cuja prescrição da pretensão executória é de três anos, nos termos do artigo 18 da Lei 5.474/68. Nesse diapasão, tendo em vista que o prazo de prescrição intercorrente da duplicata se iniciou um ano após o deferimento da suspensão é de rigor reconhecer que a pretensão executiva do exequente foi fulminada, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC. Houve transcurso de prazo superior aos três anos concebidos para o exercício da pretensão executória da duplicata, o que impõe a extinção da execução, consoante dispõe o artigo 206-A do Código Civil, segundo o qual "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão". Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020), o que está em sintonia com Tema Repetitivo número 568, daquela Corte, segundo qual: "Simples pedidos de diligências para localização de bens do devedor não interrompem ou suspendem o prazo prescricional, por ausência de previsão legal, conforme redação original do art. 921 do CPC. A efetiva localização de bens, no entanto, interrompe o prazo" (STJ - Tema Repetitivo 568). No mesmo sentido é o entendimento do egrégio Tribunal local: “(...) 2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo e diligências infrutíferas em localizar bens do devedor não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente. (...)” (00172241619998070001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 18/4/2023). Portanto, a extinção do processo não decorre da inércia do exequente, mas da não localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo prescricional. Posto isso, reconheço a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo extinto o processo executivo nos termos do art. 924, V, do CPC. Sem custas e sem honorários. Participe-se esta sentença ao excelentíssimo Relator do Agravo de Instrumento no 0707007-59.2025.8.07.0000. Depois do trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Nesse toar, a extinção do processo esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Sobre o tema, o entendimento desta Segunda Turma Cível (mutatis mutandis): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22.6.2023) Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator